Tribunal: STF
Processo: AI 666529
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
   HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO.
2.      Não se encontram
   configuradas no acórdão embargado a obscuridade, a contradição ou
   a omissão que autorizariam a integração do julgado com
   fundamento nos incisos I e II do artigo 535 do Código de Processo
   Civil.
3.      O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de
   que compete ao juízo da execução a fixação exata dos ônus de
   sucumbência. Precedentes.
        Embargos de declaração rejeitados.